Tribunal: TJDFT
Processo: 0712626-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CÁLCULO HOMOLOGADO QUE NÃO LEVOU EM CONSIDERAÇÃO RESERVA MATEMÁTICA. AUSENCIA DE PARÂMETROS PARA TAXA ADMINISTRATIVA, TAXA DE CARREGAMENTO E CORRETAGEM. IMPRESTABILIDADE DA PROVA CONTÁBIL. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ATUARIAL. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. ART. 515 DO CPC. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que reputou corretos os valores de benefício indicados pela executada, para fins de pagamento mensal da complementação de aposentadoria contratada entre as partes.
1.1. O agravante pede a reforma da decisão agravada. Afirma que o juízo indeferiu o pleito de incidência da correção monetária e juros de mora a partir de cada parcela paga ao longo dos anos, bem como não considerou a designação do perito contábil para a realização dos cálculos para determinar o valor mensal do benefício devido pela agravada. Afirma que, em razão da divergência, deve ser designado perito contábil, determinando que seja realizada a atualização, bem como sejam realizados os demais cálculos para determinar o valor correto do benefício mensal do agravante.
2. Nota-se que os planos de complementação de aposentadoria têm como objetivo principal a acumulação de recursos para gerar, no momento da aposentadoria, uma renda complementar ao beneficiário. Os recursos vertidos pelos participantes são investidos pela administradora em ativos financeiros, gerando renda para manutenção dos pagamentos aos beneficiários em momento futuro.
2.1. No cumprimento de sentença, foram apresentados cálculos pela parte executada, os quais não demonstram a reserva matemática, a correção monetária dos valores vertidos e nem mesmo de onde foram extraídos os parâmetros para cobrança de taxas administrativas, carregamentos, corretagem e colocação no plano.
2.2. No julgamento do REsp 1740397/RS, realizado pela sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça, firmou, entre outras teses, a de que “A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. [...].” (REsp 1740397/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, DJe 11/12/2020).
2.3. Dentro deste contexto, merece reforma a decisão agravada quando homologa os cálculos elaborados pela agravada.
3. Diante da imprescindibilidade da realização de perícia em atuária, deve ser determinada a realização da referida prova, nos termos do art. 510 do CPC, para que seja possível aferir o montante do benefício mensal devido ao agravante, cabendo ao executado proceder a antecipação dos honorários do expert.
3.1. Meros cálculos contábeis não são capazes de aferir o valor mensal de benefício previdenciário, pois vários fatores interferem na definição do montante mensal devido, tais como demonstração da reserva matemática, atualizações e rendimentos recebidos, detalhamento de idade, perspectiva de vida do beneficiário e fatores econômicos.
3.2. O Superior Tribunal de Justiça decidiu, pela sistemática dos recursos repetitivos, que “na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais” (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 21/05/2014).
4. Agravo parcialmente provido.